Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-05.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800488-05.2019.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIOMARA MARIA PINTO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELADA QUE DECAIU EM 8% DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CONFIGURADA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EXECUTADO DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, mas sem condenar a parte exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão de sucumbência mínima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de ser afastada a sucumbência mínima do exequente, ora apelado, e fixados honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios foram fixados pelo trâmite da fase do cumprimento de sentença, tendo o Juízo de origem considerado que houve sucumbência mínima do Apelado e aplicado a regra prevista no art. 86, Parágrafo único do CPC.

4. O valor homologado pelo Juízo
a quo
e que ficou incontroverso, haja vista que não há impugnação neste aspecto, foi o valor de R$ R$ R$ 132.633,61 (cento e trinta e dois mil e seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos), o que representa excesso de execução no valor de R$ 11.463,72 (onze mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos)

5. Logo, tendo o Recorrido decaído em, aproximadamente, 8% do valor pretendido, resta configurado que sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo o Apelante responder pelo pagamento de honorários de sucumbência, na forma prevista no art. 86, Parágrafo único do CPC, tal como definido pelo Juízo de origem

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0800488-05.2019.8.14.0061) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra SIOMARA MARIA PINTO ALVES, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucurí/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizada pelo Apelado.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Portanto, não foram cumpridas as observâncias do acórdão proferido e da EC nº 113/2021.

Ante o exposto, conclui-se que o valor corretamente devido importa em R$ 132.633,61 (cento e trinta e dois mil e seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos), configurado o EXCESSO DE EXECUÇÃO no valor de R$ 11.463,72 (onze mil e quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos).

Logo, ACOLHO a presente impugnação.

Ente isento do pagamento de custas (Lei nº. 8.328/2015).

Quanto à sucumbência da parte vencida, aplico o art. 86, parágrafo único, do CPC (sucumbência mínima).

Nada mais havendo, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, e no art. 925, ambos do CPC.

(...).”

Em suas razões (Id. 22091043), o Ente Estadual alega que não há sucumbência mínima do Apelado de forma a exonerá-lo do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Assevera que a diferença entre o valor executado e o homologado pelo Juízo perfaz o montante de R$ 11.463,72, o que não pode ser considerada "parte mínima do pedido", a que se refere o Art. 86, Parágrafo Único do CPC. Por esta razão, sustenta que os honorários de sucumbência devem ser fixados em seu favor e não ao Apelado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 11091047)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção.
(id. 24448341).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A questão em discussão consiste em averiguar se deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de ser afastada a sucumbência mínima do exequente, ora apelado, e fixados honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução.

Inicialmente, cumpre estabelecer que os honorários advocatícios foram fixados pelo trâmite da fase do cumprimento de sentença, tendo o Juízo considerado que houve sucumbência mínima do Apelado e aplicado a regra prevista no art. 86, Parágrafo único do CPC, que dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso concreto, o Apelado apresentou o cálculo do cumprimento de sentença requerendo o pagamento da quantia de R$ R$ 144.097,33 (cento e quarenta e quatro mil e noventa e sete reais e trinta e três centavos). O Apelante, por sua vez, apresentou como valor devido a quantia de R$ R$ 132.633,61 (cento e trinta e dois mil e seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos).

O valor homologado pelo Juízo
a quo
e que ficou incontroverso, haja vista que não há impugnação neste aspecto, foi o valor de R$ R$ R$ 132.633,61 (cento e trinta e dois mil e seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos), o que representa excesso de execução no valor de R$ 11.463,72 (onze mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos)

Logo, tendo o Recorrido decaído em, aproximadamente, 8% do valor pretendido, resta configurado que sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo o Apelante responder pelo pagamento de honorários de sucumbência, na forma prevista no art. 86, Parágrafo único do CPC, tal como definido pelo Juízo de origem.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10185394820228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Compulsando os autos, verifico que houve a realização de perícia face às divergências apresentadas entre os cálculos das partes. O autor apresentou seus cálculos, no montante de R$ 187.958,72. O INSS apresentou os seus cálculos, num total de R$ 122.584,95, sendo que a perícia apresentou como devido o valor de R$ 183.096,69. 2. Deste modo, constata-se que ambos sucumbiram, já que foram acolhidos os cálculos apresentados pelo perito judicial.
3. Contudo, a sucumbência da parte autora/impugnada foi mínima, já que a diferença entre o valor por ela apurado e o valor homologado equivale a R$ 4.862,03, ao passo que a sucumbência do INSS/impugnante, diferença entre o valor apontado como devido e o valor homologado pelo juízo, equivale a R$ 60.511,74. 4. Havendo sucumbência mínima por parte do credor, deve o INSS responder, integralmente, pelo pagamento dos honorários advocatícios, na exata compreensão do disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC.
5. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento.

(TRF-3 - AI: 50283904020184030000 SP, Relator: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 10/11/2021, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/11/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU, ARCANDO CADA PARTE COM A HONORÁRIA DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 85, § 14, DO CPC.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CONDOMÍNIO AUTOR. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DOS DEMANDADOS PELA SUCUMBÊNCIA (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). Dado que o autor teve atendido mais de 80% dos seus pedidos, considerado o proveito econômico obtido, devem os réus arcar integralmente com o pagamento da sucumbência
. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10163881020188260008 SP 1016388-10.2018.8.26.0008, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 27/05/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

Assim, revela-se adequado o arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 86, Parágrafo único do CPC.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025